Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704489-24.2024.8.07.0003 AGRAVANTE: ARIOSVALDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DECISÃO Verifica-se que o recurso inominado interposto pelo réu foi parcialmente conhecido e não provido pela Segunda Turma Recursal (ID 63229285), e os respectivos embargos declaratórios restaram rejeitados (ID 65100468). Ato contínuo, o requerido interpôs agravo interno, o qual deixou de ser conhecido nos termos do acórdão a seguir ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIDADA. INCABÍVEL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, do CPC. APLICÁVEL SOMENTE NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA E UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno no qual o autor, ora agravante, insurge-se contra acórdão que conheceu e rejeitou os embargos de declaração por ele opostos. Alega negativa de prestação jurisdicional. 2. O art. 81, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal esclarece que agravo interno é cabível contra decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. 3. O acórdão atacado foi proferido pelo colegiado, não sendo cabível o Agravo Interno. 4. No que se refere ao requerimento do agravado para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, também não é o caso, já que sua aplicação é prevista quando o agravo interno for manifestamente improcedente, em votação unânime. No caso, o agravo sequer está sendo conhecido. 6. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Sem honorários. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1962844, 0704489-24.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) Conforme constou no acórdão acima reportado, o agravo interno era manifestamente incabível para impugnar a decisão colegiada proferida nos embargos declaratórios. Registre-se, por oportuno, que isso impediu a suspensão do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de eventual recurso extraordinário. Nesse contexto, o réu junta aos autos petição no ID 68895429 com o seguinte teor: “Segue R. Esp. do Rqdo”. Porém, anexa recurso denominado de “Recurso de Apelação” (ID 68895430), pleiteando a reforma da sentença. No que concerne ao recurso especial, cujas razões deixaram de ser apresentadas, é inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. O art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais No que toca ao “Recurso de Apelação”, também não deve ser conhecido. De início, nota-se que é estranho aos autos, pois se refere a processo distinto, com outra numeração, outras partes e razões recursais que impugnam sentença diversa. Além disso, conforme dispõe o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nessa seara, se já houve a interposição de recurso inominado contra a sentença, operou-se a preclusão consumativa, perdendo o recorrente a possibilidade de manejar novo recurso inominado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial de ID 68895429 e do “Recurso de Apelação” de ID 68895430. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal